Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705336-50.2020.8.07.0008 RECORRENTE: HEBERT DE SOUSA LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL. LONGO DECURSO DE TEMPO. DISCREPÂNCIA CIRCUNSTANCIAL. PRESERVAÇÃO DA DINÂMICA DELITIVA. CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA. CONDIÇÃO INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL REGULARIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Singelas discrepâncias nas declarações de testemunha em sede policial e judicial, justificadas pelo longo lapso temporal decorrido, não têm o condão de inviabilizar a prova confirmada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa se a narrativa mantém a essência necessária à demonstração da dinâmica delitiva comprovando a materialidade e a autoria delitiva. 2. Verificada a materialidade e a autoria do crime de receptação pelo depoimento judicial da testemunha policial, confirmando as declarações extrajudiciais e a prisão em flagrante do acusado na condução de veículo de origem ilícita, tudo amparado, ainda, pela prova pericial, que evidenciou a inequívoca ciência acerca da ilicitude do bem em razão das circunstâncias em que se encontrava, impõe-se a reforma da sentença absolutória para que seja condenado o apelante nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando que sua condenação pelo crime de receptação está baseada em depoimentos frágeis e contraditórios, e que em nada colaboraram para a elucidação dos fatos. Assim, pugna por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030